Tribunal: TJES
Processo: 0000107-78.2022.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000107-78.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JADSON DOS SANTOS DE ARAGAO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO DE DROGAS
.

FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
AUTORIA
NÃO COM
PROVADA.
APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO

IN DUBIO

PRO REO
.
R
ECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.

1.

E
m que pese a alegação do
Parquet
, é sabido que cabe a acusação comprovar a autoria e materialidade do delito, e,
in casu
, entendo
que não foram apresentadas provas que ilidissem a narrativa do
s
réu
s
.
E
m outros termos
, entendo que
não
há
prova hábil
e concreta
para subsidiar a
condenação do
s
apelado
s
de forma indene de dúvidas.

2.

Ante o exposto
,
a tese ministerial não pode prevalecer, já que, diante
da ausência de um
juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao
s
denunciado
s
, deve ser aplicado ao caso o p
rincípio
in dubio pro re
o
,
de forma que
a
absolvição
do delito
é medida que se impõe.

3
.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000107-78.2022.8.08.0065

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JADSON DOS SANTOS DE ARAGAO

Advogado do(a) APELADO: JAMILLE BATISTA DE SOUSA - ES22319-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

por

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
m face da r. sentença
de fls.
192
/ss.
,

prolatada pel
o

MM.
Juíz
o

de Direito
da
Vara Única de
Jaguaré
-ES
, que julgou
parcialmente
procedente
o pedido contido na
peça acusatória,
e absolveu
JADSON DOS SANTOS DE ARAGÃO

da
prática dos delitos
tipificad
os
no art. 33
e 35
,
ambos
da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões de fls.
202
/
ss.
,
aduz
o Parquet
, em síntese
,
que
há provas suficientes para embasar a condenação do recorrido,
motivo pelo qual requer a reforma da sentença.

C
ontr
arrazões
apresentadas

pelo desprovimento do recurso
(fls. 209/ss)
.
P
arecer
da Douta Procuradoria de Justiça
(
ID
7688746
)
pelo
parcial
provimento da apelação.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Primeiramente, da denúncia ofertada pelo Ministério Público se extrai que, em 27/01/2022, policiais militares realizavam patrulhamento quando viram CELIO e JADSON em atitude suspeita e em local de conhecida traficância. Assim, abordaram os denunciados, sendo que em revista ao local, encontraram nas proximidades 01 (um) porta óculos contendo 06 (seis) embalagens de haxixe, 01 (uma) pochete com 12 (doze) pedras de crack, 49 (quarenta e nove) pinos de cocaína, 18 (dezoito) buchas de maconha, além de outro recipiente contendo 15 (quinze) buchas de maconha.

A
pós compulsar o caderno processual com
muita
cautela, entendo que a sentença deve ser
mantida
, porquanto,
de fato,
ausente a prova
inconteste
da
autoria
do crime
imputado ao
apelado.

No caso em julgamento, ao contrário dos argumentos manejados pelo
Parquet
, verifico a fragilidade do acervo probante, sobretudo diante d
os argumentos apresentados pel
o MM. Magistrado

e depoimentos colhidos.

Nesse ponto,
destaco, primeiramente, que,
apesar do depoimento dos policiais colhidos em sede judicial ratificarem a versão narrada na denúncia,

as referidas testemunhas declararam apenas ver os acusados em atitude suspeita e em local de conhecida traficância. Ademais, nenhuma substância foi encontrada na posse do apelado, sendo que o corréu Celio assumiu toda a propriedade dos entorpecentes, esclarecendo que Jadson estava ao seu lado apenas conversando – e como não poderia sair de perto das drogas, o apelado teve que ir até o declarante.

No mesmo sentido,
o apelado Jadson, tanto na esfera policial quanto judicial negou a prática dos fatos a ele imputados.

Não se ignora a forte jurisprudência encampada pelos Tribunais no sentido da presunção de veracidade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais em casos como os tais. Entretanto, os depoimentos dos agentes submetidos ao contraditório judicial são insuficientes para subsidiar a condenação do réu pois, considerando o depoimento das demais testemunhas, os fatos narrados na denúncia não restaram indubitavelmente comprovados em juízo.

Além disso, reforço que não foram encontrados com o apelante outros indícios aptos a comprovar a prática do tráfico, como, por exemplo, dinheiro trocado.

Assim, em que pese a alegação do
Parquet
, é sabido que cabe a acusação comprovar a autoria e materialidade do delito, e,
in casu
, entendo
que não foram apresentadas provas que ilidissem a narrativa do réu.

Em outros termos, entendo que não há prova hábil e concreta para subsidiar a condenação do apelado de forma indene de dúvidas.

Ante o exposto
,
a tese ministerial não pode prevalecer, já que, diante
da ausência de um
juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao
apelado
, deve ser aplicado ao caso o p
rincípio
in dubio pro re
o
,
de forma que
a
absolvição
do delito
é medida que se impõe.

Senão, vejamos
julgados oriundos desta Corte de Justiça
em hipóteses semelhantes
:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA. IN DUBIO PRO REO.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

1.
Impossibilidade de manter o decreto condenatório em face do apelante Donizetti, diante da fragilidade das provas produzidas no caderno processual. Indícios de autoria não são suficientes para a formulação do juízo condenatório uma vez que não são capazes de superar a dúvida razoável
.
2.
Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) uma vez que o apelante Cláudio não preenche os requisitos necessários. Não se enquadra no conceito de traficante eventual.
3.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal
nº
0001588-40.2014.8.08.0006
, Relator:
Willian Silva
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
26/06/2023
)

APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO VERIFICAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não tendo a acusação trazido para a instrução criminal lastro mínimo da dinâmica que narra em sua denúncia, não há como se realizar a condenação de indivíduo diante do
in dubio pro reo.
2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal
nº 0000329-10.2020.8.08.0035
, Relator:
Willian Silva
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
18/05/2023
)

Diante
d
o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
m
antendo a sentença por seus termos
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)